Tribunal: TJMT
Processo: 1006776-32.2022.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006776-32.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIURA MED DIAGNOSTICOS LTDA - CNPJ: 10.209.905/0001-20 (APELANTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0020-20 (APELADO), LIVIA HELENA GONELA - CPF: 224.497.088-47 (ADVOGADO), POLIANE APARECIDA LIMA MENDONCA - CPF: 084.604.026-30 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1006776-32.2022.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Miura Med Diagnósticos Eireli – Miura Med

Apelada:
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE IMAGEM – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURAS – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – ART. 373, INC. I, DO CPC – ARGUMENTOS UTILIZADOS NA PEÇA DE DEFESA QUE NÃO IMPLICAM EM CONFISSÃO – PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos juntados com o recurso de apelação não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita.

Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente.

No caso, o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra a efetiva prestação dos serviços médicos de imagem eventualmente contratados, razão pela qual a improcedência da ação de cobrança, é medida que se impõe.

A emissão de notas fiscais desacompanhadas de comprovantes da efetiva prestação de serviços não torna apta a cobrança dos valores nelas descritos.

Na espécie, a parte adotou o princípio da eventualidade na peça de defesa, tendo em vista que as alegações oferecidas na contestação possuem uma coerência lógica, não havendo que se falar na existência de confissão.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Inteligência do tema 1076 do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1006776-32.2022.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Miura Med Diagnósticos Eireli – Miura Med

Apelada:
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Miura Med Diagnósticos Eireli – Miura Med, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de cobrança que move contra a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a empresa autora ao pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que a prestação de serviços médicos é incontroversa no caso dos autos, tendo em vista que a parte ré confessou na peça de defesa a existência da dívida. Segue sustentando, que o conjunto probatório produzido na demanda demonstra que os serviços foram prestados e a dívida não foi adimplida. Firme no seu propósito, alega que diante da confissão efetuada pela ré na contestação, a mesma deve provar que os serviços não foram prestados e nem o débito pago, ante a redistribuição dinâmica do ônus da prova. Alega ainda, que a confissão ofertada pela ré não poderia ser desconsiderada pela magistrada. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial e, caso não seja este o entendimento, pugna pela fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do §8o, do art. 85, do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 205614471), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1006776-32.2022.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Miura Med Diagnósticos Eireli – Miura Med

Apelada:
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

V O T O

Cinge-se dos autos que Miura Med Diagnósticos Eireli – Miura Med ajuizou ação de cobrança em desfavor da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, visando o recebimento de R$ 609.608,36 (seiscentos e nove mil, seiscentos e oito reais e trinta e seis centavos) referente a serviços de Raio-X e Ressonância Magnética prestados no período de dezembro de 2018 a fevereiro de 2022, oriundo de contrato de prestação de serviços médicos de imagem firmado entre as partes.

Após o devido processo legal, a douta magistrada a
quo
, sob o fundamento que a autora não apresentou provas da efetiva prestação dos serviços eventualmente prestados, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a empresa autora ao pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 205614425).

Irresignada, a apelante sustenta que a prestação de serviços médicos é incontroversa no caso dos autos, tendo em vista que a parte ré confessou na peça de defesa a existência da dívida.

Segue sustentando, que o conjunto probatório produzido na demanda demonstra que os serviços foram prestados e a dívida não foi adimplida.

Firme no seu propósito, alega que diante da confissão efetuada pela ré na contestação, a mesma deve provar que os serviços não foram prestados e nem o débito pago, ante a redistribuição dinâmica do ônus da prova.

Alega ainda, que a confissão ofertada pela ré não poderia ser desconsiderada pela magistrada. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial e, caso não seja este o entendimento, pugna pela fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do §8o, do art. 85, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, destaco que os documentos juntados pela apelante com as razões recursais não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do quanto estabelecido pelo art. 435, do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do referido apelo.

Dessa forma, ante ausência de qualquer justificativa plausível, não se mostra razoável o exame dos aludidos documentos em sede recursal, vez que operada a preclusão.

Superada essa questão, o cerne da celeuma está em saber se a recorrente comprovou ou não a realização da prestação de serviços médicos de imagem à recorrida, referente a serviços de Raio-X e Ressonância Magnética, no período de dezembro de 2018 a fevereiro de 2022, totalizando o montante de R$ 609.608,36 (seiscentos e nove mil, seiscentos e oito reais e trinta e seis centavos).

À vista disso, no caso dos autos, em que pese às alegações da apelante, o certo é que o conjunto probatório produzido na demanda não denota a efetiva prestação dos serviços cobrados e muito menos a existência da dívida cobrada.

Digo isso, porque os documentos trazidos à baila pela recorrente, quais sejam, o relatório de prestação de serviços e notas fiscais (id. 205614283 e id. 205614281), além de terem sido produzidos de forma unilateral pela mesma, não estão acompanhadas de prova suficiente da existência da relação comercial que as originou, além de não possuírem assinaturas nas referidas notas fiscais, razão pela qual não há que se falar em

comportamento contraditório, nos termos dos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.

À vista disso, não há qualquer sombra de dúvida de que inexiste prova inconteste que a empresa autora, ora apelante, prestou os serviços indicados na exordial, ficando evidenciado que os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar o direito alegado.

Desse modo, ficando comprovado que os documentos que embasam a demanda foram produzidos de forma unilateral pela autora, ora recorrente, andou bem a MMa Juíza ao asseverar,
verbis
:

“
Com efeito, os documentos que instruem a presente demanda não atestam que a requerente tenha efetivamente prestado a requerida os serviços discriminados nas notas fiscais de id. 91233488, no valor de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais) e R$ 310.977,92 (trezentos e dez mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos), atualizado na inicial para R$ 609.608,36 (seiscentos e nove mil, seiscentos e oito reais e trinta e seis centavos).

Em detida análise aos autos, verifica-se que as notas fiscais emitidas mencionam que a data da prestação do serviço ocorreu em 14/06/2022, no entanto, a parte autora aduz na exordial que prestava serviço para a ré desde dezembro de 2018.

Ainda, não consta nas notas fiscais e no relatório de serviços prestados as assinaturas ou aceite do representante legal da parte requerida, de forma a atestar a prestação dos serviços discriminados nos aludidos documentos, o que muito dificulta a elucidação dos fatos, já que a parte requerida contesta os débitos em aberto
.

Como é sabido, nas ações de cobrança, monitórias e execuções, é do credor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo-lhe instruir seu pedido com documentos comprobatórios da regularidade jurídica da obrigação que originou seu crédito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]

Ressalta-se que a nota fiscal eletrônica, desacompanhada de comprovante de recebimento dos serviços pelo comprador, é insuficiente para demonstrar a existência do negócio jurídico, por se tratar de documento produzido de forma unilateral pelo credor.

No caso, a documentação apresentada (notas fiscais unilateralmente emitidas e relatório gráfico feito em Word) se mostra frágil para efetiva comprovação da prestação dos serviços de diagnóstico de imagem consubstanciados nos títulos que instruem a petição inicial
.

Logo, é o caso de improcedência da ação de cobrança.”
(id. 198802758).

Isto porque é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Assim, diante de tudo o quanto alegado pela autora, ora recorrente, na ação de cobrança, a ela competia à prova de que realmente efetuou a prestação de serviços médicos de imagem, referente a Raio-X e Ressonância Magnética, no período de dezembro de 2018 a fevereiro de 2022, o que definitivamente não ocorreu.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; [...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL DESACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC
– RECONVENÇÃO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO DO PRODUTO – ATRASO NA OBRA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ÔNUS DA RECONVINTE – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - SENTENÇA ESCORREITA NOS DOIS TÓPICOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – § 11, DO ARTIGHO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(1)-
A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita, sem eficácia de titulo executivo, o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. Neste viés, cobrança através do procedimento monitório embasado tão somente em nota fiscal, não residindo no canhoto qualquer assinatura de que a mercadoria foi entregue ao adquirente ou por outro documento extravagante, somente este documento (NF) não se apresenta hábil a procedência do pedido. Correta a decisão de piso que, fazendo suas razões, pelo aspecto acima, acolhe os embargos monitórios patrocinados pela pretensa devedora e declara nula a nota fiscal que embasou o pleito inicial. Neste particular, o ônus da prova é todo da Credora já que exigir da Devedora em face de tal situação seria exigir a chamada prova negativa ou mesmo prova diabólica. (Art. 373, I, do CPC)
. [...]”
(RAC n. 0009139-16.2013.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.02.2022 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – DUPLICATA SEM ACEITE – COMPROVANTE DE ENTREGA – ASSINADO POR TERCEIRO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – AUSENCIA DE PROVA DE NEGÓCIO SUBJACENTE – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA PROVAR O LASTRO COMERCIAL ENTRE AS PARTES
– AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL (ART. 373. I CPC) – SENTENTA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se ação se embasa nas notas fiscais que arrimam as duplicatas sem aceite, inafastável o reconhecimento de que a prova da efetivação do negócio se mostra imprescindível e se configura na comprovação da entrega das mercadorias.

Se as assinaturas apostas nos recibos das notas fiscais são de terceiros e o alegado comprador nega, veementemente, a efetivação do negócio, impõe-se o reconhecimento de que a prova da relação negocial que sustenta a demanda é frágil e inconsistente, e, neste contexto impõe a improcedência da demanda.

Na espécie, não comprovou a Apelante a existência de regular relação jurídica mercantil, deixando de fazer prova da efetiva causa subjacente pro lastro à emissão das duplicatas mercantis
.”
(RAC n. 0008457-61.2017.8.11.0028, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.07.2021 – negritei).

“AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA – RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Se a duplicata sem aceite não estiver acompanhada de provas escritas que levam a conclusão que subsiste a obrigação, não poderá ser considerada título hábil a instruir a ação monitória, o que é o caso dos autos, restando imperiosa a sua improcedência
.”
(RAC n. 78.924/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 15.10.2014 – negritei).

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a autora, ora apelante, o encargo de provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do seu direito, ônus este do qual não se libertou.

Assim sendo, embora a recorrente insista na alegação de que a d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

De outra banda, no que se refere à alegação da apelante de que a empresa ré confessou o direito alegado na exordial na sua peça de defesa, o certo é que os argumentos da referida contestação apenas se apegaram ao princípio da eventualidade, motivo pelo qual inexiste qualquer confissão na espécie.

Com efeito, é cediço que as alegações oferecidas na contestação exigem uma coerência lógica mínima, o que definitivamente ocorreu na espécie. Nesse sentido é o ensinamento do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“A regra da eventualidade revela ainda outro tema de relevo, que diz respeito à coerência da defesa. Desse modo, não obstante seja exigível a apresentação de toda matéria de defesa na contestação, há de guardar ela, em seu conjunto, certa homogeneidade e compatibilidade. Assim, certamente, não terá condição o réu de sustentar, em sua defesa, a inexistência da dívida e seu pagamento., já que uma certamente exclui, por questão de lógica, a viabilidade da outra. É lógica - e os deveres da boa-fé e de veracidade que todos os participantes do processo têm no processo civil (art. 5o) - que determinará quais as defesas que, dentro de um padrão racional, podem ser utilizadas e quais devem ser descartadas, não compondo o contexto da defesa do réu.”
(Novo Curso de Processo Civil, 1a Ed., São Paulo: Editora RT,p. 180).

Destarte, com a devida vênia, não restou comprovado que a empresa ré, ora apelada, confessou a prestação de serviços e a existência da dívida na contestação, motivo pelo qual cai por terra a alegada redistribuição dinâmica do ônus da prova.

Por fim, no tocante a fixação dos honorários advocatícios, observa-se que a r. sentença converge totalmente ao quanto decidido pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo, ao julgar o Recurso Especial n. 1.850.512/SP (Tema 1.076), que restou assim ementado,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado’.

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: ‘A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o, do art. 85 do CPC’.

9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que ‘esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra’. Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC (‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’).

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da ‘Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro’ (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, ‘nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão’. Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24.
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”
.
(Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022 – negritei e grifei).

Como visto, a
Corte Especial d
o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo,
firmou orientação no sentido que
“i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

Assim sendo e sem maior delonga, a r. sentença deve ser também mantida neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência pátria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024